Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-09.2019.8.11.0023
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLOVIS ISAQUE DA SILVA - CPF: 011.027.851-80 (RECORRIDO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. ACORDO REALIZADO EM OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA. COMPROVAÇÃO. PARTE QUE DEVE POSTULAR PEDIDOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido CLOVIS ISAQUE DA SILVA postula pela obrigação de fazer para cancelamento de protesto no valor de R$ 15.362,27 (quinze mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), em decorrência de acordo firmado em processo judicial, bem como postula indenização por danos morais decorrentes da manutenção indevida do protesto.

2. Nos autos, restou comprovado que o Recorrido já demandou judicialmente a empresa Recorrente, nos autos do processo n. 1000732-48.2019.8.11.0023, referente ao mesmo débito questionado no presente feito.

3.
Ademais, os atos para proceder ao cancelamento deveria ocorrer naquele feito em cumprimento de sentença e não a repetição de uma nova demanda de conhecimento.

4. Nesse sentido, denota-se que essa ação é idêntica ao do outro feito, impondo, assim, a extinção deste processo sem a resolução de seu mérito.

5.
Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido CLOVIS ISAQUE DA SILVA postula pela obrigação de fazer para cancelamento de protesto no valor de R$ 15.362,27 (quinze mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos), em decorrência de acordo firmado em processo judicial, bem como postula indenização por danos morais decorrentes da manutenção indevida do protesto.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para determinar o cancelamento do protesto e

condenou a Recorrente a indenizar o Recorrido em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
interpôs Recursos Inominados, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021